Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. DEFESA. CERCEAMENTO. OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme em repelir restrições ao direito de defesa de quaisquer das partes e anula a decisão sempre que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa prejudica algum dos litigantes.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. A quebra do sigilo bancário e a consulta aos sistemas conveniados para obtenção de informações sobre a titularidade de bens do alimentante justifica-se, de maneira excepcional, quando as provas dos autos não são suficientes para comprovar a real capacidade econômica dele.
4. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios provida. Apelação interposta por A. P. D. S. julgada prejudicada.